Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-93.2021.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1001943-93.2021.8.11.0009.
Origem: Juizado Especial Cível de Colíder.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrida: SUELI KRAUSE DE SOUZA.
Data do Julgamento: 06/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ILICITUDE COMPROVADA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade dos descontos realizados de forma indevida no benefício previdenciário da recorrida.
2. Havendo desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora, a restituição em dobro é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001943-93.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0970-19 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SUELI KRAUSE DE SOUZA - CPF: 383.937.861-34 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ILICITUDE COMPROVADA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade dos descontos realizados de forma indevida no benefício previdenciário da recorrida.

2.

Havendo desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora, a restituição em dobro é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022